Tribunal: TJBA
Processo: 8039069-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039069-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO CONSTAM NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Sobre os juros moratórios, o STJ já definiu que a sua fluência ocorre a partir da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da ação civil pública.

2. Devida a incidência dos expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda. Correção monetária com base nos índices próprios da caderneta de poupança.

3. Inviável o cômputo dos juros remuneratórios, pois inexiste previsão no
título exequendo.

4. Preliminar de não conhecimento rejeitada e recurso parcialmente provido para
determinar
a fluência dos juros moratórios a partir da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da ação civil pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039069-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.